Tribunal: TCU
Processo: 026.840/2010-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18302/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos ACORDAM, por unanimidade em considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 10821/2018-TCU-Primeira Câmara , e encaminhar os presentes autos para a Consultoria Jurídica deste Tribunal, para acompanhamento da ação judicial 69254-89.2014.4.01.3400 (ação ajuizada pela ANAMATRA em face da União), e das ações individuais 100253168.2019.4.01.3700 e 1002532-53.2019.4.01.3700. 1. Processo TC- Processo 026.840/2010-3 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Responsáveis: Domingos Carlos dos Santos Neto (XXX.581.393-XX); Gerson de Oliveira Costa Filho (XXX.803.043-XX); Ilka Esdra Silva Araújo (XXX.134.183-XX); James Magno Araujo Farias (XXX.221.973-XX); Júlio César Guimarães (XXX.573.003-XX); Marcia Andrea Farias da Silva (XXX.537.583-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.